Tribunal: STF
Processo: HC 263388
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Alegada ilicitude das provas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de desclassificação. Dosimetria. Fração de redução. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2206. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Silvan Silva da Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.813.588/MA (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 04 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 70-6). 



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal no paciente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de fundada suspeita. Argumenta que a discussão é eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. Aduz a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Assevera ínfima a quantidade de droga apreendida (500 gramas de maconha e 04 invólucros de substância semelhante ao crack) e ausentes outros elementos que comprovem a traficância. Assevera ausência de fundamentação idônea para fixação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo. Ressalta a primariedade do paciente. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou ainda, a fixação da fração do redutor em 2/3.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 3): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DISCRICIONARIEDADE NA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, pediu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada nos autos encontra amparo no art. 244 do CPP à luz da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a desclassificação da conduta para uso pessoal é viável na via do recurso especial; (iii) verificar se é cabível a modulação da fração do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza da droga, à luz da discricionariedade judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ, por ter sido realizada com base em fundada suspeita, diante do forte odor de entorpecente exalado pela sacola transportada pelo réu, sendo vedado ao STJ reavaliar as circunstâncias fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ).



    4. A pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que também atrai o óbice da Súmula 7/STJ, especialmente considerando a quantidade de droga apreendida e o contexto da prisão. 



    5. A fixação da fração de 1/6 na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da substância apreendida, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo matéria de discricionariedade judicial, sem violação à legalidade nem dissídio jurisprudencial (Súmula 83/STJ). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De qualquer maneira, ainda que superado os referidos óbices, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, assento que a existência de fundadas razões para justificar a medida encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, os seguintes excertos (evento 2, fls. 73-4):



    “1. Da busca pessoal 



    Consta nos autos que o apelante foi preso após revista pessoal realizada por policial militar, ocasião em que encontradas substâncias entorpecentes em sua posse. 



    Segundo consta nos autos, de acordo com o depoimento da testemunha, “a abordagem foi feita na van, que estava parada dentro da agência de passagem e uma funcionária de lá já indicou quem seria o casal, a gente fez a abordagem dele pela situação da denúncia do homicídio. E logo que a gente foi fazer a abordagem, já foi visualizada, a garota que estava com ele, estava com uma sacola na mão, com um cheiro e odor muito forte.” 



    “Que a priori, seria a situação do homicídio”. Informou ainda que a busca pessoal se deu em razão da segurança da guarnição, em razão do homicídio ter ocorrido com uso de arma branca e/ou arma de fogo. 



    De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 



    No presente caso, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram corretamente proceder à abordagem do réu, que, acompanhado de uma mulher, portavam uma sacola com odor muito forte.



    Após as denúncias recebidas, e com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o apelante estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. 



    Para o Supremo Tribunal Federal “Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus” “HC 230232 AgR / MG, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, publicado em 9/10/2023”.



    Pelo exposto, entendo que houve fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e, portanto, não há que se falar em nulidade das provas colhidas.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou (evento 3):



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 462- 469): 



    (...) 



    Em relação a alegada nulidade da busca pessoal, o Tribunal de origem, ao analisar detidamente a dinâmica dos fatos, concluiu pela regularidade da abordagem policial e da busca pessoal, com base em elementos concretos. Consta do acórdão que o réu foi abordado em circunstâncias que, no entendimento dos agentes, justificaram a medida, destacando-se, inclusive, que o recorrente portava uma sacola que exalava forte odor de substância entorpecente. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a realização de busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. Ademais, a revisão do acervo fático-probatório delineado na origem, para concluir pela ausência dessa fundada suspeita, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, como reiteradamente decidido:



    (...).



    Portanto, não cabe a esta instância superior rediscutir o juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias quanto à regularidade da diligência policial.



    (...).



    Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal e à pretendida desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o acórdão recorrido examinou minuciosamente as circunstâncias fáticas, concluindo pela existência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial (art. 244 do CPP) e pela suficiência probatória para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, especialmente em razão da quantidade e da forma de apreensão do entorpecente. 



    A decisão monocrática destaca que a Corte local fundamentou que o réu foi abordado em circunstâncias que, no entendimento dos agentes, justificaram a medida, apontando, inclusive, que o recorrente portava uma sacola que exalava forte odor de substância entorpecente.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Além disso, para acolher os pleitos defensivos e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ademais, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, a Corte Superior assinalou que:



    “(...).



    A defesa também sustenta que não haveria elementos suficientes para a condenação pelo delito de tráfico, sendo cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343 /2006. 



    Ocorre que o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, foi categórico ao afirmar que os elementos constantes dos autos autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, associada às circunstâncias da prisão. 



    O acolhimento da tese defensiva, portanto, demandaria a revaloração de elementos fáticos, o que não se compatibiliza com a estreita via do recurso especial, em virtude da Súmula nº 7/STJ, cuja incidência, aliás, é reiteradamente reconhecida por esta Corte Superior em hipóteses semelhantes:



    (...).



    Assim, não cabe ao STJ substituir o juízo de valoração das provas efetuado pelas instâncias ordinárias, especialmente quando fundado em contexto fático robusto, como reconhecido no acórdão recorrido.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Por derradeiro, pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração adequada, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local, ao redimensionar a pena e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, consignou que “Assim, ante a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, hei de aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto a natureza e quantidade da droga apreendida podem e devem ser considerados como vetores de definição do quantum de redução, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).”



    O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento da instância antecedente, tendo em vista que “No que tange à fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o entendimento consolidado deste egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a definição do patamar de diminuição é matéria de discricionariedade do julgador, desde que motivada e a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração.”



    Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023). 



    Não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente